Tribunal: TJSP
Processo: 2161619-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de extinção da execução fiscal em decorrência da necessidade de exclusão dos juros moratórios fixados em patamares superiores à Taxa SELIC - Decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade – Decisório que merece reforma – Viabilidade do debate travado entre as partes em sede de exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de extinção da execução fiscal em decorrência da necessidade de exclusão dos juros moratórios fixados em patamares superiores à Taxa SELIC - Decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade – Decisório que merece reforma – Viabilidade do debate travado entre as partes em sede de exceção de pré-executividade – Súmula no 393 do E. STJ – Abusividade verificada, mesmo que o débito desfavorável à executada seja calculado na vigência da Lei Estadual no 16.497/17 – Inconstitucionalidade da incidência de juros de mora em desconformidade com a legislação federal reconhecida pelo C. Órgão Especial dessa E. Corte Bandeirante no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Art. 96, II, § 1o, item 2, da Lei Estadual n° 6.374/89 – Redação mantida pela Lei Estadual n° 16.497/17 – Nas ocasiões em que, na base de cálculo do débito, apenas é computada a fração do mês, ainda incidem juros de 1% - Eventuais juros moratórios superiores à Taxa SELIC, quando ela for inferior a 1% no mês fracionário – Imperioso recálculo do montante devido, limitando-se os juros de mora à Taxa SELIC – Execução fiscal que não deve ser extinta, tendo em vista que a CDA não deve ser anulada em virtude da adequação dos juros moratórios, eis que tal operação consiste em mero cálculo aritmético que não retira a exigibilidade do crédito principal – Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios - Jurisprudência do E. STJ e desta E. Corte Bandeirante – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.